Tribunal: TJMT
Processo: 1052849-49.2025.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1052849-49.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JONATHIS MARCOS DA SILVA - CPF: 728.875.321-20 (APELANTE), VITORIA REGIA DA VEIGA FIDELIS SAMPAIO MOURA - CPF: 163.705.277-42 (ADVOGADO), LEANDRO QUEIROZ SOARES P (APELADO), Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. EXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível para reformar sentença que indeferiu a inicial do mandado de segurança e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se a documentação apresentada pelo Impetrante configura prova pré-constituída suficiente à demonstração do direito líquido e certo, apta a afastar o indeferimento liminar da petição inicial no mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo com base em prova pré-constituída, não sendo admitida a produção de provas em juízo, mas permitindo a análise jurídica dos documentos juntados com a inicial.

4. A análise da documentação apresentada não demanda produção de novas provas ou valoração técnica, tratando-se de controvérsia de direito apta à via mandamental.

5. O indeferimento liminar do mandado de segurança é medida excepcional e só se justifica diante de evidente inadequação da via eleita ou absoluta ausência de prova documental, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A prova pré-constituída no mandado de segurança é caracterizada por documentos suficientes à demonstração do direito invocado, cuja análise não demande dilação probatória. 2. A extinção liminar da ação impetrada com acervo documental relevante viola o contraditório mínimo e é incabível, devendo ser oportunizado o regular trâmite processual, com a oitiva da autoridade impetrada
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 7º, II e 10; CPC, art. 1.013, § 3º
.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, ApCiv 1047313-62.2022.8.11.0041, relator Desembargador Deosdete Cruz Júnior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.10.2025; TJ/MT, ApCiv 1006132-47.2023.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.2.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Jonathis Marcos da Silva
contra a sentença que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado em face de ato do
Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado (SEPLAG)
, indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 10 da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Aduz que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao considerar necessária a produção de prova para o reconhecimento do direito líquido e certo, sob o fundamento de que os documentos apresentados seriam suficientes para comprovar a experiência profissional exigida no edital, sendo, portanto, indevida a exigência exclusiva da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou de documento subscrito pelo setor de Recursos Humanos (RH).

Assevera que a declaração da empresa privada, em papel timbrado com Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e assinatura do responsável, bem como os documentos expedidos pela Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ) e Defensoria Pública do Estado, comprovam de forma inequívoca a experiência alegada, sendo desnecessária a apresentação da CTPS.

Afirma que a interpretação adotada pelo Juízo de 1ª Instância revela-se excessivamente restritiva e marcada por formalismo exacerbado, em afronta aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência administrativa.

Argumenta que a negativa em aceitar os documentos apresentados configura ato arbitrário por parte da Comissão Organizadora, implicando violação ao direito de participar do certame, sendo que mais de 70% dos candidatos aos cargos de nível pleno e sênior foram desclassificados por fundamentos semelhantes, o que evidencia possível vício sistêmico na avaliação da fase de títulos.

Destaca que a análise dos documentos acostados à inicial não demanda dilação probatória, por se tratar de mera verificação da existência e suficiência dos elementos apresentados para a comprovação da experiência profissional, sem que haja necessidade de produção de novas provas ou de valoração subjetiva de mérito administrativo.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com o consequente reconhecimento da validade dos documentos apresentados, a determinação de reavaliação da pontuação técnica e a garantia de sua permanência nas etapas subsequentes do certame.

Já o
Estado de Mato Grosso
, em contrarrazões, sustenta que a impetração exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, requisito que não teria sido atendido pelo Apelante, além de que os documentos apresentados não observaram os critérios objetivos fixados no edital, o que inviabiliza o controle jurisdicional pela via estreita do
mandamus
. Ressalta, ainda, que a pretensão deduzida demanda juízo de valor acerca da equivalência dos documentos, tratando-se de matéria afeta ao mérito administrativo, insuscetível de apreciação na presente via processual, motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 334820434).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Flávio Cezar Fachone (Id. 341072362), manifestou pelo não provimento do recurso, tendo em vista que a ausência de prova pré-constituída obsta o reconhecimento de direito líquido e certo, revelando-se inadequada a via eleita para a discussão dos critérios de avaliação da experiência profissional fixados em edital.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Jonathis Marcos da Silva
, ora Apelante, impetrou
mandado de segurança
em face de ato do
Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado (SEPLAG)
, com o objetivo de obter a reavaliação de sua pontuação técnica e sua consequente reintegração no certame para os cargos de
Analista de Métricas e Desempenho Digital
– Pleno e Sênior.

Fundamentou seu pedido na suposta ilegalidade de sua desclassificação, motivada pela ausência de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e da assinatura do setor de Recursos Humanos (RH) em declarações que, embora em papel timbrado e assinadas pelos responsáveis diretos, comprovavam sua experiência profissional. Tal exigência, segundo alega, configura formalismo excessivo, incompatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ampla defesa, sobretudo diante da consistência dos documentos apresentados.

Ressaltou, ainda, que o Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 2, de julho de 2025, previa a possibilidade de complementação documental, hipótese que não foi observada pela banca avaliadora, tendo em vista que o sistema utilizado inviabilizou a juntada de novos documentos em sede recursal, circunstância que configura cerceamento de defesa.

A sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito com fundamento no artigo 10 da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, ao considerar que a análise da suficiência dos documentos apresentados e das alegações de desigualdade na avaliação demandaria dilação probatória, circunstância incompatível com o rito do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída e demonstração imediata do direito líquido e certo invocado.

O ponto controvertido consiste em verificar a validade da extinção liminar do mandado de segurança, diante da existência de prova documental pré-constituída, suficiente para demonstrar o cumprimento das exigências editalícias relativas à experiência profissional, sem necessidade de dilação probatória ou de valoração subjetiva do mérito administrativo.

O mandado de segurança, nos termos do artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, e do artigo 1º da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, destina-se à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano mediante prova pré-constituída, quando este for violado ou ameaçado por ato ilegal ou abusivo de autoridade.

O indeferimento liminar da petição inicial, previsto no artigo 10 da referida lei, constitui medida de natureza excepcional, restrita às hipóteses em que, desde logo, se evidencie a inexistência de direito líquido e certo ou a manifesta inadequação da via eleita, seja pela ausência absoluta de prova documental, seja pela necessidade inequívoca de dilação probatória, incompatível com o rito célere e documental do mandado de segurança.

Importa destacar que a exigência de prova pré-constituída não impede a análise jurídica dos documentos apresentados. O que se veda no mandado de segurança é a produção de novas provas durante o trâmite processual, não se obstando, contudo, a interpretação jurídica do acervo documental já juntado com a inicial.

No caso concreto, observa-se que a petição inicial foi instruída com documentação relevante, composta por registros extraídos do sistema oficial do certame, cópias das declarações apresentadas pelo impetrante, recursos administrativos interpostos, respostas formais da banca examinadora e transcrição literal das disposições editalícias pertinentes à comprovação da experiência profissional.

Esse conjunto probatório permite identificar os fundamentos utilizados pela Administração para a desclassificação do Impetrante, ora Apelante, bem como verificar os documentos apresentados no curso do procedimento administrativo. A controvérsia posta nos autos limita-se, nesta fase, à análise jurídica da suficiência e adequação desses documentos, com base nas exigências editalícias, sem necessidade de produção de outras provas.

A questão debatida não envolve apuração de fatos controversos, tampouco demanda prova técnica, testemunhal ou qualquer outro meio instrutório. Discute-se, exclusivamente, se os documentos apresentados são juridicamente suficientes para atender às exigências do edital e se a interpretação conferida pela Administração, ao desconsiderá-los, encontra respaldo no ordenamento jurídico.

Trata-se, pois, de típica controvérsia de direito, passível de resolução por meio da análise dos documentos já constantes dos autos, conforme as normas editalícias e dos princípios que regem a atuação administrativa. Tal circunstância revela-se plenamente compatível com a via mandamental.

Nesse cenário, não se sustenta a alegação de necessidade de dilação probatória, pois não há lacuna a ser suprida. O acervo documental apresentado com a inicial mostra-se suficiente para o exame da legalidade do ato impugnado.

O indeferimento da petição inicial, na espécie, antecipou indevidamente um juízo de mérito. Ao afirmar que a análise exigiria valoração subjetiva e exame aprofundado de critérios técnicos, a sentença afastou o regular processamento do
writ
sem oportunizar à autoridade apontada como coatora a apresentação das informações legais, etapa essencial para a formação do contraditório mínimo previsto no rito do mandado de segurança.

A avaliação acerca da suficiência dos documentos apresentados, ainda que, futuramente, possa resultar na denegação da segurança, não autoriza o indeferimento liminar da inicial quando há prova documental robusta e narrativa apta, em tese, a caracterizar a ilegalidade do ato impugnado.

Nessas condições, a extinção prematura do feito, com fundamento no artigo 10 da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, mostra-se inadequada, impondo-se o afastamento da sentença para que o processo tenha regular prosseguimento.

Aliás, em situações análogas, as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal já se manifestaram nesse mesmo sentido:

[...] 3.
A decisão que indefere liminarmente a inicial do mandado de segurança deve se limitar à verificação formal da presença de prova pré-constituída e da existência mínima de ato coator identificável, não sendo admissível a extinção do feito com fundamento em juízo de valor sobre o mérito da impetração
.

4. A análise antecipada da inexistência de direito líquido e certo sem a oitiva da autoridade coatora e sem contraditório representa violação à ordem processual e ao direito de ação, comprometendo a regularidade do processo. [...]. (TJ/MT, ApCiv 1047313-62.2022.8.11.0041, relator Desembargador Deosdete Cruz Júnior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.10.2025). [grifo nosso]

[...] Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cuja função constitucional precípua é a uniformização da interpretação da legislação federal,
é inadmissível o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança com base em questões de mérito
. (TJ/MT, ApCiv 1006132-47.2023.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.2.2024). [grifo nosso]

Ressalte-se, por fim, que não é possível o julgamento imediato do mérito da impetração nesta instância, pois a causa não se encontra madura, nos termos do artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil. A petição inicial foi indeferida de plano, sem a oitiva da autoridade apontada como coatora.

É imprescindível, portanto, a devolução dos autos ao Juízo de origem, para reabertura do contraditório, com a devida notificação da autoridade coatora, nos termos do artigo 7º, II, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para afastar o indeferimento da inicial e determinar o regular prosseguimento do mandado de segurança
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026